Tribunal: TJES
Processo: 5017762-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017762-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA BRAZ LELLES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017762-06.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDA: MARIA APARECIDA BRAZ LELLES

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. EDP NÃO TROUXE PROVAS PARA RATIFICAR A ORIGEM DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZATÓRIA ajuizada por
MARIA APARECIDA BRAZ LELLES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que em 2019 foi surpreendida com a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito referente aos débitos de R$40,42 e R$1.812,12, na qual não reconhece, visto que se trata de instalação de energia que não possui titularidade. Relata que apesar de ter morado no endereço da cobrança, nunca conseguiu realizar a transferência para o seu nome com a tarifa de baixa renda. Diante disso, busca a declaração de inexistência dos débitos, baixa da negativação e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9803561), a requerida afirma que a parte autora teve o nome negativado em razão de irregularidades encontradas na unidade consumidora e, em momento algum fora solicitado o encerramento de contrato ao alugar o imóvel para terceiros conforme alegado na exordial. Aduz que as medidas adotadas pela Concessionária de energia estão em consonância com as diretrizes da ANEEL, razão pela qual os pedidos iniciais não merecem prosperar

Encerrada a instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 9803570):

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida no id. 33812763 e, julgo parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos referente aos contratos n.º 2019061028937219 e 2019061028937220, ficando a EDP obstada de efetuar cobranças quanto a estes débitos imputados à requerente.

Por derradeiro, não conheço do pedido contraposto

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9803571) alegando que a Recorrida teve seu nome negativado em razão dos débitos oriundos de consumo irregular, que foi objeto de TOI, bem como em razão de faturas em aberto. Asseverou que o débito em aberto para a unidade consumidora cadastrada em nome da recorrida, é de responsabilidade desta, razão pela qual a sentença merece ser reformada para declarar exigível o débito decorrente do consumo irregular e, por via reflexa, inexistindo o dever de indenizar.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9803578).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Não obstante a combatividade da recorrente, coaduno com o sentenciante no que diz respeito a inexigibilidade do débito. A um, porque a concessionária de energia nem sequer colacionou o TOI que deu origem à dívida em questão, ônus que, certamente, lhe incumbia; A dois, porque a EDP não conseguiu trazer aos autos provas cabais de que realmente realizou a transferência da titularidade da unidade consumidora.

Desta forma, entendo que houve dupla falha na prestação de serviços, já que não houve a transferência na ocasião em que a requerente/recorrida procedeu a solicitação e, depois, quando a EDP, no ato de cancelar, transferiu os débitos para o nome da autora.

Frisa-se: a concessionária nem sequer acostou aos autos faturas no nome da autora, ou a comprovação do TOI, utilizando, apenas, telas sistêmicas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55,da Lei n.9.099/95. Sem honorários, haja vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem (Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)